Tribunal: CARF
Processo: 11065.001676/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001676/2008-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.938 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLÁSTICOS SCORPIO LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ASSOCIADO
A
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AUTUAÇÃO
REFLEXA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
INDIFERENTE
AO
LANÇAMENTO.
Não há que se falar em alteração da multa por não declaração dos fatos
geradores em GFIP - CFL 68, em razão da simples apropriação de
recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica interposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.151.059-7) para cobrança de
multa (CFL 68) por ter a empresa apresentado as GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001676/2008-48
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001676/2008-48

O relatório fiscal encontra-se à fl. 16/103.
Impugnado o lançamento às fls. 110/125, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de fora/MG julgou-o procedente às fls. 569/579.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls.
583/597.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao voluntário por meio do acórdão 2402-010.570 – fls. 605/617.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 618/640, pleiteando pelo
seu conhecimento e provimento, tal como fundamentado.
Em 28/9/22 - às fls. 641/646 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “Apropriação de recolhimentos efetuados na sistemática do
SIMPLES por empresa interposta de mão de obra”
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento em 16/11/22 (fl. 649), o prazo transcorreu in albis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 30/1/221
(processo movimentado em 31/12/21 (fl. 2791 do processo apenso de no 11065.001677/2008-
92)) e apresentou seu recurso tempestivamente em 3/2/22 (fl. 2815 do mesmo processo em
apenso). Não havendo contrarrazões apresentadas e preenchidos os demais pressupostos para a
sua admissibilidade, conheço, pois, do recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Apropriação de recolhimentos efetuados na sistemática do SIMPLES
por empresa interposta de mão de obra.”
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO
COM
OS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento
do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001676/2008-48

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada, nos termos do
voto do relator, os valores das contribuições exoneradas nos autos dos processos
11065.001677- 2008-92, 11065.001678-2008-37 e 11065.001679-2008-81, referentes à
exigência da obrigação principal. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Como dito linhas acima, o presente caso trata do lançamento de multas - CFL68 -
associadas aos processos de obrigação principal 11065.001678/2008-37 (contribuição dos
segurados) e 11095.001677/2008-92 (contribuição da empresa), julgados nesta mesma sessão.
Cumpre salientar, que não obstante o voto condutor da decisão recorrida ter feito
menção ao fato de as obrigações principais consubstanciadas no processo 11.095.001679/2008-
81 (terceiros) não comporem a base de cálculo da multa em exame, houve por bem levá-lo ao
registro do dispositivo, nos termos acima já consignado. Confira-se excerto do voto condutor:
[...]
Registre-se pela sua importância que, em relação especificamente à suposta
contribuição para terceiros (objeto do referido processo 11065.001679/2008-81) sequer
poderia / pode compor a base de cálculo da multa ora exigida, vez que a multa em
análise tem como fato gerador “deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS,
por meio de GFIP, dados relacionados aos fatos gerados de contribuição previdenciária”
e, como cediço, a contribuição para terceiros não se destina para financiar a Seguridade
Social.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite
legal) e lançada nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal e
que, nos referidos processos, foi dado provimento aos respectivos recursos nos termos
acima declinados, impõe-se o provimento parcial do recurso em análise.
Pois bem.
Como já relatado, trata o caso de Auto de Infração para cobrança de multas pela
omissão de fatos geradores em GFIP, apuradas nos processos administrativos
11065.001678/2008-37 (contribuição dos segurados) e 11095.001677/2008-92 (contribuição da
empresa), julgados nesta mesma Sessão Plenária.
O recurso da Fazenda visa restabelecer o valor constituído de ofício em razão da
impossibilidade do aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela PJ PEGAMON nos
lançamentos efetuados contra a recorrida nos processos acima.
Pois bem. O recurso da União merece ser provido, mas por outro motivo.
O ponto é que o fato gerador da multa acima consistia, à época do lançamento, na
empresa apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Note-se que diferentemente dos casos em que há o afastamento da tributação
sobre determinada rubrica lançada, quando então há o reflexo direto na infração em exame, o
aproveitamento de valor recolhido, neste caso, não é capaz de contornar a infração praticada,
que, ainda assim, continua a subsistir.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001676/2008-48

Essa é, pode-se dizer, a ideia por trás do racional do Enunciado de Súmula CARF
no1481, cuja aplicação pode vir a resultar na manutenção dessa multa mesmo na hipótese em que
tenha sido declarada a decadência da obrigação principal correspondente.
Nesse rumo, o provimento do recurso da Fazenda Nacional é medida que se
impõe.
Ressalto, outrossim, que competirá a unidade da RFB, quando da execução do
julgado, a avaliação acerca da retroatividade das disposições previstas na MP 449/2008, dada a
revogação dos § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91, já que referida matéria não foi devolvia ao
reexame desta Turma.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Súmula CARF no 148

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Fl. 654
DF CARF MF
Original